Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-16.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Contratação de serviço cancelada - Débito inexigível - Ausência de negativação - Serasa limpa nome – Dano moral não evidenciado – Procedência parcial da ação mantida – Recurso improvido.